Tribunal: TJSP
Processo: 1000829-08.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PARCIAL ACOLHIMENTO. Preliminar suscitada pelo réu de suspensão do processo com fulcro no Tema 1.264 do C.STJ. Descabimento. Autor que alega ter havido a inscrição indevida de seu nome junto à plataforma Serasa Limpa Nome por dívida desconhecida.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PARCIAL ACOLHIMENTO. Preliminar suscitada pelo réu de suspensão do processo com fulcro no Tema 1.264 do C.STJ. Descabimento. Autor que alega ter havido a inscrição indevida de seu nome junto à plataforma Serasa Limpa Nome por dívida desconhecida. Ação que, portanto, não versa sobre a inscrição do nome da devedora na referida plataforma por dívida prescrita. Suspensão descabida. Distinguishing necessário (art. 1.037, § 9o, do CPC). MÉRITO. Autor que alega desconhecimento de dívida supostamente cedida ao requerido. Relação de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar a regularidade do débito. Origem do débito precisamente impugnado pelo autor e que não foi comprovada de forma irrefutável pelo réu. Ausência de apresentação dos contratos assinados pelo autor que deram origem à dívida, ou quaisquer outros documentos que demonstrem de forma inequívoca a relação de origem. Ônus que incumbia ao cessionário. Documentos relativos à cessão de crédito insuficientes para comprovar a relação e origem. Declaração de inexistência do débito e determinação de exclusão do apontamento. Recurso do autor provido neste ponto. Danos morais, contudo, não configurados. Mera inscrição na plataforma "Serasa Limpa Nome". Instrumento destinado a negociação de débitos que não implica em negativação ou restrição de crédito. Inexistência de cobranças insistentes ou vexatórias. Sentença de parcial procedência parcialmente reformada. Recurso a que se dá parcial provimento.